Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos crimes e da contravenção penal.
3. A revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar se se adequa ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica. 3.1 In casu, restou demonstrado que as condutas do réu se subsumem ao novo tipo penal (art. 147- A do Código Penal), tornando imperiosa a manutenção do decreto condenatório do réu por incursão na conduta do art. 65 da Lei das Contravenções Penais.
4. Não há violação ao princípio da congruência quando a sentença condena o réu por crime que se amolda à descrição dos fatos devidamente narrados na denúncia.
5. Inviável a redução da pena quando se mostra presente circunstância que ensejou a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas).
6. Recurso conhecido e desprovido.